Tribunal: TCU
Processo: 037.712/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13323/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.712/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angelina Maria de Campos Rangel (XXX.497.420-XX); Clea Francisca Faleiro Carpilovsky (XXX.398.850-XX); Emilio Oneron Moreira dos Santos (XXX.530.210-XX); Hilda Baptista Pizzato (XXX.652.710-XX); Joao Francisco Lazzari (XXX.174.800-XX); Lil Marcia Leite Dias de Mattos (XXX.141.060-XX); Lucia Helena Bertaso Goldani (XXX.152.470-XX); Maria Salete Vali Machado (XXX.647.720-XX); Nestor Althaus (XXX.725.320-XX); Vilson Manoel de Souza (XXX.991.170-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.